Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FORMA DE ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Na hipótese, o acórdão foi omisso, porque deixou de mencionar a proporção que cada parte deveria arcar de custas e honorários advocatícios.
4. Ficou estabelecido que as partes deverão adimplir as custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, conforme ficou consignado - na proporção de 50% para cada um. Com relação à majoração dos honorários, o embargante que deverá arcar integralmente com este valor.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.